Tribunal: TJSP
Processo: 1003185-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de cancelamento de protestos de dívida ativa em face de empresa em recuperação judicial e revisão de valores a título de encargos moratórios incidentes sobre o crédito fiscal – Concessão parcial da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade – O pagamento de créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de protesto de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de cancelamento de protestos de dívida ativa em face de empresa em recuperação judicial e revisão de valores a título de encargos moratórios incidentes sobre o crédito fiscal – Concessão parcial da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade – O pagamento de créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de protesto de título poderá inviabilizar tanto o pagamento dos credores preferenciais e concursais, como a própria retomada do equilíbrio financeiro da empresa recuperanda, acarretando, a final, a convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores – Ademais, há que se observar os princípios da menor onerosidade ao devedor e da razoabilidade para o credor – Inteligência do art. 620, do nCPC - O protesto da CDA inviabiliza a obtenção de crédito no sistema financeiro causando danos graves aos devedores fiscais - Precedentes – Recálculo dos juros - Aplicação da Lei 16.497/2017 que determinou a equivalência dos juros à taxa Selic - Abusividade de juros não demonstrada - Sentença mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003185-69.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MINI MERCADO NOVO MODELO LTDA
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003185-69.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível: 1003185-69.2020.8.26.0053*
Apelantes e reciprocamente apelados: MINI MERCADO NOVO
MODELO LTDA. E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Dra. Alexandra Fuchs de Araujo
Voto no. 16.184 Tr*
APELAÇÃO Mandado de segurança Pretensão
de cancelamento de protestos de dívida ativa em
face de empresa em recuperação judicial e revisão
de valores a título de encargos moratórios incidentes
sobre o crédito fiscal Concessão parcial da ordem
em primeiro grau
Pretensão de reforma

Impossibilidade
O pagamento de créditos
posteriores ao pedido de recuperação por meio de
protesto de título poderá inviabilizar tanto o
pagamento dos credores preferenciais e concursais,
como a própria retomada do equilíbrio financeiro
da empresa recuperanda, acarretando, a final, a
convolação da recuperação judicial em falência, em
prejuízo de todos os credores Ademais, há que se
observar os princípios da menor onerosidade ao
devedor e da razoabilidade para o credor

Inteligência do art. 620, do nCPC - O protesto da
CDA inviabiliza a obtenção de crédito no sistema
financeiro causando danos graves aos devedores
fiscais - Precedentes
Recálculo dos juros -
Aplicação da Lei 16.497/2017 que determinou a
equivalência dos juros à taxa Selic - Abusividade de
juros não demonstrada - Sentença mantida, nos
termos do art. 252, do RITJSP
Recurso
desprovido.
Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes
contra a r. sentença de fls. 232/235 (com embargos de declaração
rejeitados a fls. 274), que concedeu parcialmente a ordem em ação
mandamental impetrada por MINI MERCADO NOVO MODELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003185-69.2020.8.26.0053 -Voto no
3
LTDA. em face de ato do PROCURADOR GERAL DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, apenas para suspender o protesto das
CDA's nos. 1.272.175.253, 1.273.258.369 e 1.273.258.370, enquanto a
empresa estiver em recuperação judicial. Foi decretada a sucumbência
recíproca, observando-se a concessão da justiça gratuita (fls. 234).
Apelou a Fazenda do Estado a fls. 242/250,
alegando, em suma, sobre a constitucionalidade do protesto, bem como
em relação à inexistência de fato impeditivo para a sua efetivação em
face de empresa em recuperação judicial. Por tais argumentos, requer a
reforma da r. sentença neste aspecto.
A este recurso, somou-se o apelo da impetrante (fls.
280/295), requerendo a reforma da r. sentença na parte em que
sucumbiu, uma vez que o percentual aplicado pela Fazenda aos juros de
mora é superior ao índice oficial, bem como que a Lei no 16.497/17
também extrapola este limite, rogando, assim, pela adequação do
percentual do encargo moratório à taxa SELIC.
Contrarrazões a fls. 317/322 e 326/334.
O feito foi sobrestado (fls. 337/338), sendo que
desta decisão o impetrante opôs embargos de declaração, que não foram
conhecidos (fls. 355/358), e, na sequência, agravo interno, o qual foi
acolhido (fls. 386/388), reconsiderando a decisão de sobrestamento, para
o fim de se determinar o prosseguimento do julgamento da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003185-69.2020.8.26.0053 -Voto no
4
É o relatório.
Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes
contra a r. sentença que concedeu parcialmente a ordem em ação
mandamental, apenas para suspender o protesto das CDA's nos.
1.272.175.253, 1.273.258.369 e 1.273.258.370, enquanto a empresa
estiver em recuperação judicial.
Com todo respeito às argumentações trazidas pelos
apelantes, a r. sentença merece ser mantida integralmente por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, com
respaldo no Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 662.272-RS,
j. de 04.09.07, Rel. Min. João Otávio de Noronha, dentre outros
precedentes).
Primeiramente, como já bem ressaltou o juízo a quo,
a presente demanda versa sobre a possibilidade ou não de se protestar
título em face de empresa em recuperação judicial, não se discutindo se
as CDA's podem ser protestadas, ou não, matéria esta, inclusive, que já
foi pacificada pelos Tribunais Superiores.
Assim, diferentemente dos argumentos trazidos pela
Fazenda Pública quanto à constitucionalidade do protesto, não é esta a
questão posta em julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003185-69.2020.8.26.0053 -Voto no
5
Quanto ao cerne da questão, é certo que, estando a
empresa em recuperação judicial, a possibilidade de se realizar o
protesto vai se encontro aos objetivos do instituto, que busca o
restabelecimento e a preservação da empresa, atendendo-se a todos os
seus credores.
Assim, ao se permitir o protesto de CDA contra
empresa em recuperação judicial, coloca-se em risco a viabilidade e a
exequibilidade da recuperação e preservação da empresa, podendo
acarretar a ausência de pagamento ao Estado, cujos créditos
extraconcursais e trabalhistas o precedem, em caso de sua convolação
em falência.

Neste sentido destaquem-se os trechos da r. e bem
lançada sentença, in verbis:
“(...) a preservação da empresa e o interesse do conjunto
(sic) de credores credores (sic) se sobrepõe ao interesse
individual de apenas um.
O juízo de falência é universal e indivisível. Contudo, é
facultado ao credor tributário optar por ação própria para
promover a cobrança, nos termos do art. 76 da Lei
11.101/05. Esse ponto merece um esclarecimento. Os
valores arrecadados, de qualquer modo, deveriam ser
remetidos ao juízo de falência e observar a ordem de
preferência do art. 140 da mesma lei. Assim, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003185-69.2020.8.26.0053 -Voto no
6
onerar gravemente a empresa recuperanda, colocando em
risco sua preservação, o Estado pode nem receber seu
crédito, tendo em vista que os credores extraconcursais e os
trabalhistas o precedem na ordem de pagamento, em
eventual falência. É um contrassenso permitir o protesto.
Incompatível com a universalidade e a indivisibilidade do
juízo de falência, imprescindíveis para que o plano de
recuperação seja viável e exequível. Enfim, a recuperação,
que deveria atender a todos os credores, perde o sentido,
privilegiando um em detrimento dos demais.” (fls.
233/234).
Assim, era mesmo de rigor a concessão da ordem
para o fim de se suspender os protestos, enquanto a empresa permanecer
em recuperação judicial.
Neste sentido, aliás, é o entendimento adotado pelo
C. STJ em caso análogo:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA
EMPRESA.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003185-69.2020.8.26.0053 -Voto no
7
execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma
simultânea com o curso da recuperação ou da falência das
empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo
de competência.
2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o
devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial
(crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus
efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a
jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma
de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade
do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de
constrição
patrimonial
relativos
aos
créditos
extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao
pedido de recuperação por meio de atos de constrição de
bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do
Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o
pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos
credores concursais e, mais ainda, a retomada do
equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por
ocasionar na convolação da recuperação judicial em
falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles
anteriores ou posteriores à recuperação judicial.
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no CC
136.571/MG,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017,
DJe 31/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003185-69.2020.8.26.0053 -Voto no
8
Frise-se, ainda, por oportuno, que havendo vários
meios de se promover a execução, deve o magistrado optar pela forma
menos gravosa ao devedor (art. 620, nCPC), traduzido esta como o
princípio da menor onerosidade ao devedor.
No caso, é certo que o protesto da CDA projeta
limitações quanto à obtenção de crédito pelos devedores fiscais junto ao
mercado financeiro o que acarreta, de forma oblíqua, no impedimento ou
dificuldade de adimplemento fiscal dos devedores.
Assim, havendo outros meios à disposição da
Fazenda Pública para perseguir seus créditos, o protesto de CDA, no
caso, torna-se excessivamente oneroso à empresa, que já se encontra em
grave situação financeira.
Neste ponto, destaque-se trecho dos ensinamentos
do jurista HUGO DE BRITO MACHADO, in verbis:
“O protesto de certidão de dívida ativa no caso
consubstancia um evidente abuso porque absolutamente
desnecessário para a propositura da execução fiscal. (...). É
indiscutível, também, que a Fazenda Pública não precise
protestar o seu título, para que se configure a mora do
contribuinte, isto é, para que tenha início a contagem de
juros de mora.
Realmente, o Código Tributário Nacional estabelece que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003185-69.2020.8.26.0053 -Voto no
9
crédito não integralmente pago é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas no
próprio Código ou em outra lei tributária. Assim, a
Fazenda Pública também não precisa do protesto para
induzir o devedor em mora” (In Protesto de certidão de
dívida ativa. RDDT 130/34, jul/06 Apud DIREITO
TRIBUTÁRIO, Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência Livraria do Advogado Editora,
ESMAFE 9a ed., revista e atualizada, 2007, p. 1202).
Assim descabe razão à Fazenda Estadual, merecendo
prevalecer a r. sentença.
Melhor sorte não socorre a impetrante em seu apelo.
Isto porque, os créditos tributários das CDA's
indicadas na inicial foram constituídos após a edição da Lei Estadual n.o
16.497/17, que estabeleceu a taxa SELIC como o índice de juros
aplicáveis ao ICMS no Estado de São Paulo.
Desse modo, prevalece a presunção de veracidade e
legalidade do ato administrativo questionado, no sentido de que houve a
correta adoção do índice.
Destarte, inexiste qualquer inconstitucionalidade nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003185-69.2020.8.26.0053 -Voto no
10
juros adotados.
Assim, também descabe razão à impetrante,
merecendo ser mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora